Tribunal: TJDFT
Processo: 0745705-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745705-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: TERENCE KLOCK DEUDEGANT AGRAVADO: SIMONE FEITOSA DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar manifestação ao Agravo Interno de ID 79381494, no prazo de 15 (quinze) dias. P.I. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator